Tribunal: TJSP
Processo: 1027462-59.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
MONITÓRIA. Pretensão de formação de título executivo em razão de empréstimo bancário inadimplido. Réu comprovou ter ingressado com ação revisional, obtendo liminar favorável para limitar os descontos de seus empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos. Comprovada a realização regular dos pagamentos à época da propositura da ação. Embargos à monitória devidamente acolhidos. Sentença extinguindo o

Ementa:
MONITÓRIA. Pretensão de formação de título executivo em razão de empréstimo bancário inadimplido. Réu comprovou ter ingressado com ação revisional, obtendo liminar favorável para limitar os descontos de seus empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos. Comprovada a realização regular dos pagamentos à época da propositura da ação. Embargos à monitória devidamente acolhidos. Sentença extinguindo o feito mantida.
RECURSO DESPROVIDO.